Tribunal: STF
Processo: RE 1276891
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. ÓBICE DO FISCO. DEMORA INJUSTIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRAZO PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. DATA DO PROTOCOLO.
    1. No julgamento do Recurso Especial 1.138.206/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento de que, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei nº 11.457/07, mas que estejam pendentes quando da entrada em vigor do art. 24 desta lei (02-05-2007, conforme art. 51, II, da Lei nº 11.457/2007), quanto para os pedidos protocolados já na vigência deste normativo, o prazo aplicável é de 360 dias, contado da data do protocolo do pedido. Já para os pedidos administrativos respondidos (não pendentes) antes da entrada em vigor do art. 24 da Lei nº 11.457/2007, aplica-se o prazo de 150 dias (120+30), contado da data do protocolo do pedido.
    2. Em regra, não incide correção monetária sobre os créditos escriturais. No entanto, é devida a atualização monetária de tais créditos quando o seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude da resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco.
    3. O índice de correção monetária aplicável é a taxa SELIC, quer porque é o índice utilizado para reparar o retardamento do contribuinte no atendimento da obrigação tributária, quer em face do disposto no art. 406 do CC/02.
    4. Com relação ao termo a quo, deve incidir correção monetária, pela taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo. Nesse sentido é a orientação do STJ (AgRg no AgRg no REsp 1088292/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011; REsp 1216129/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011).”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, II, 37 e 150, §6º da Constituição Federal.
    Para tanto, alega não incidir correção monetária sobre crédito escritural de PIS/COFINS não cumulativa, na forma das Leis 10.673/02 e 10.833/0, pois, na espécie, a matéria debatida é o ressarcimento de créditos decorrentes de exportação sem previsão normativa, temática distinta da restituição ou compensação de tributos pagos a maior.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, verifica-se que o artigo 150, § 6º, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada e o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Além disso, no que se refere à possibilidade de correção dos créditos, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que é devida correção monetária quando o aproveitamento tardio de créditos tributários decorre de resistência do Fisco. Confiram-se os seguintes julgados a respeito da matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte.
    II - Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 695.150-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE IPI MEDIANTE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO FISCO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    O aproveitamento extemporâneo de créditos escriturais em razão de resistência indevida pela Administração tributária dá ensejo à correção monetária. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 645.074- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/8/2014)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2000.
    É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes.
    O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 335.490- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
    Segundo jurisprudência desta Corte, a aplicação de correção monetária aos créditos escriturais do IPI utilizados ou registrados tardiamente depende de lei autorizadora ou de prova quanto ao obstáculo injustamente posto pelas autoridades fiscais à pretensão do contribuinte.
    No caso em exame, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a conduta injusta da administração, representada pelo atraso injustificado na apreciação de pedido de compensação.
    Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 736.148- AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente